Tribunal: STF
Processo: Rp 1456
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL
QUE DISPÕE SOBRE VENCIMENTOS DE CARGOS DE TAQUIGRAFOS PARLAMENTARES.
NÃO EXISTE, NO PODER EXECUTIVO, CARGO DE TAQUIGRAFO, QUE SERIA
PARAMETRO A CONSIDERAR. NÃO CABE, NO CASO, O CONFRONTO ENTRE CARGOS
DE MESMA DENOMINAÇÃO, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, PARA OS EFEITOS DO ART. 98, DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/1969. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.